Tribunal: TJES
Processo: 5005737-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005737-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO PIZETTA OINHOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Pizetta Oinhos contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º; 140, caput; e 147, caput, do Código Penal. Sustentou-se ausência de fundamentação concreta quanto ao perigo à ordem pública ou à reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da ausência de prévia análise da matéria pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações deduzidas na impetração não foram submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau.

O exame direto da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de não conhecer habeas corpus quando ausente manifestação anterior da instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

"Não se conhece de habeas corpus quando as alegações não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 0034127-04.2019.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, j. 22/01/2020, DJES 03/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
05737
-
26
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO PIZETTA OINHOS

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GUSTAVO PIZETTA OINHOS
,

contra
s
uposto ato imputado ao MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000371-58.2025.8.08.0011, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9º; art. 140,
caput
, e art. 147, caput, todos do Código Pena
l.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que a decisão de manutenção da segregação cautelar não demonstra, de forma fundamentada e concreta, a forma pela qual o(a) acusado(a) poderiam colocar em risco a ordem pública, deixando-se de apresentar, ainda, a possibilidade concreta de reiteração criminosa
.

P
ois bem.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça, d
epreende-se das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I
D
113447651) que as alegações aduzidas no presente não foram levadas ao Juízo primevo, onde tramita o processo originário.

Diante disso, tem-se que a presente impetração não deve ser conhecida porque a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância, eis que, as alegações trazidas não foram objeto de apreciação pelo Juiz
a quo.

Assim sendo, resta evidente que as alegações que fundamentaram o presente pedido de Habeas Corpus não foram analisadas pela instância ordinária, razão pela qual, a apreciação por parte desta corte constituiria em indevida supressão de instância.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES; HC 0034127-04.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 22/01/2020; DJES 03/02/2020
)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.